Tribunal: TCU
Processo: 024.247/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio Gois Monteiro Mendes em face do Acórdão 9930/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 103/2010 (Siafi 732167), que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Festival da Juventude no município de Pedra Branca", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.